Tribunal: TJMT
Processo: 1034167-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034167-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ETIENE KATEUCHA DA SILVA LADISLAU - CPF: 034.973.521-28 (RECORRENTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), KLEVERTON ALBERTO MACENO MARIANI - CPF: 022.934.641-30 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034167-08.2021.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Etiene Kateucha da Silva e Kleverton Alberto Maceno Mariani

Parte Recorrida(s):
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e outros

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta:
140

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI 9099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – SUSPENSÃO CONFORME PREVISÃO DO ART. 98, §3o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com a consequente condenação ao pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE.

A exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais poderá ser suspensa nos casos de hipossuficiência financeira comprovada pela parte interessada, de acordo com a previsão do art. 98, § 3o, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores, ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada dos demandantes na audiência de conciliação e os condenou ao pagamento das custas processuais correspondentes.

Pleiteiam a reforma da sentença, a fim de que a condenação ao pagamento de custas processuais seja afastada, pois não possuem condições financeiras de arcar com a imposição.

Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 128064689).

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que, embora devidamente intimados, os requerentes não compareceram à audiência de conciliação designada e não apresentaram qualquer justificativa para a ausência.

Como no âmbito dos Juizados Especiais a presença das partes nas audiências é obrigatória, a ausência da parte reclamante na referida audiência conciliatória impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95.

Ainda sobre o tema, o Enunciado 28 do FONAJE estabelece que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas".

No entanto, conforme se vê colhe dos documentos acostados aos autos, os recorrentes são beneficiários da gratuidade da justiça, fato este que não impede a condenação da parte ao pagamento de custas processuais nos casos de contumácia, ensejando apenas na suspensão da exigibilidade do respectivo pagamento, nos termos do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.

Desse modo, é o caso de manter a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pela contumácia, suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a impossibilidade dos recorrentes em adimpli-las.

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, haja vista o benefício da gratuidade da justiça concedido pelo juízo a quo (art. 98, §3o do CPC).

Registro, por fim, que tal benefício não será concedido novamente acaso os autores ajuízem novamente a mesma demanda e, mais uma vez, não compareçam aos atos processuais designados.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022